Tribunal: TJES
Processo: 5017478-55.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017478-55.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA FANTONI
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5017478-55.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: SANDRA FANTONI

EMBARGADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 4577267 por SANDRA FANTONI em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 4553981, que negou provimento ao recurso da ora embargante, mantendo integralmente a sentença de parcial provimento dos pedidos autorais, por seus próprios fundamentos, condenando a ré CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA a restituir o valor pago pela embargante em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,5% do valor pago a título de consórcio, não podendo reter o valor do seguro de vida, cláusula penal e fundo de reserva. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio. julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato e de indenização por dano moral.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega há “
obscuridade no acórdão proferido, uma vez que o contrato ora discutido perdurá por longo tempo e consequentemente prejudicará a embargante, pois investiu o seu mísero dinheiro com um objetivo, porém após divergências por falha da embargada só poderá ter o valor desembolsado em 2021 apenas no ano de 2036, estamos falando de 15 anos entre o dia em que iniciou o contrato, 04 meses o período em que perdurou o contrato e somente após 15 anos é que poderá ter seu dinheiro ressarcido
”, bem como que “
não ficou esclarecido quanto ao entendimento genérico, pois manter a embargante de receber os valores revestidos até o final do grupo é totalmente antijurídico
”. Aduz, por fim, que “
a turma de uniformização do colegiado recursal do espirito santo, ao julgar o incidente de uniformização e interpretação da lei 22/2015, ficou entendimento de que é possível a restituição imediata quando não verificado os prejuízos ao grupo do consorcio
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, justificando, para tanto, que:

“
Quanto ao
prazo de restituição
, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).
Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restara reconhecida a superação do IRDR, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ.
Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08,
devendo ser mantida a aplicação do prazo de 30 dias após o término do grupo para a restituição dos valores.
Por fim, quanto ao dano moral comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Sem embargo de algum transtorno suportado pela autora diante dos problemas alvitrados, é fato que a requerente não foi exposta a qualquer fato que lhe causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum. Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada. Assim, improcede o pleito”
(grifei).

Não há qualquer contradição e obscuridade no julgado que não abarcou o fato da embargante ser pessoa idosa, haja vista que inexiste norma legal ou contratual que autorize a restituição imediata de valores ao desistente em razão de sua idade, questão esta, inclusive, que sequer for a levantada em sede recursal como fundamento, por mais antijurídico que seja, para revisão do julgado.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)